Tribunal: TJES
Processo: 5004667-68.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA QUE NÃO SUPRE A PRERROGATIVA LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de colisão traseira ocorrida em 29/03/2021, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.032,04. O réu suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais por memoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a prolação de sentença sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, ainda que o defensor público tenha comparecido à audiência em que foi aberto o prazo para memoriais, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, cujo prazo somente se inicia com a efetiva entrega dos autos ou ciência formal por meio eletrônico, conforme arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/1994.

4. A ausência de expediente de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais impede o início da fluência do prazo processual e viola o contraditório e a ampla defesa.

5. A simples presença do defensor público na audiência de instrução em que foi fixado prazo para memoriais não supre a exigência de intimação pessoal prevista em lei.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação pessoal das instituições com prerrogativa legal apenas se aperfeiçoa com a entrega dos autos ou ciência formal, sendo irrelevante a ciência obtida em audiência para início da contagem do prazo.

7. Verificado que a parte autora apresentou memoriais enquanto o réu, assistido pela Defensoria Pública, não foi formalmente intimado para fazê-lo, configura-se prejuízo processual e cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, iniciando-se o prazo apenas com a entrega dos autos, remessa ou ciência eletrônica formal.

2. A ciência do defensor público em audiência não supre a exigência legal de intimação pessoal para início da contagem de prazo processual.

3. É nula a sentença proferida sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 183, §1º, e 186, §1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.719.656/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020, DJe 05.05.2020; TJES, AI 5008148-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024; TJES, AC 0000514-12.2019.8.08.0026, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004667-68.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: LUCAS LEITE DE MORAES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA QUE NÃO SUPRE A PRERROGATIVA LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de colisão traseira ocorrida em 29/03/2021, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.032,04. O réu suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais por memoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a prolação de sentença sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, ainda que o defensor público tenha comparecido à audiência em que foi aberto o prazo para memoriais, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, cujo prazo somente se inicia com a efetiva entrega dos autos ou ciência formal por meio eletrônico, conforme arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/1994.

4. A ausência de expediente de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais impede o início da fluência do prazo processual e viola o contraditório e a ampla defesa.

5. A simples presença do defensor público na audiência de instrução em que foi fixado prazo para memoriais não supre a exigência de intimação pessoal prevista em lei.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação pessoal das instituições com prerrogativa legal apenas se aperfeiçoa com a entrega dos autos ou ciência formal, sendo irrelevante a ciência obtida em audiência para início da contagem do prazo.

7. Verificado que a parte autora apresentou memoriais enquanto o réu, assistido pela Defensoria Pública, não foi formalmente intimado para fazê-lo, configura-se prejuízo processual e cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, iniciando-se o prazo apenas com a entrega dos autos, remessa ou ciência eletrônica formal.

2. A ciência do defensor público em audiência não supre a exigência legal de intimação pessoal para início da contagem de prazo processual.

3. É nula a sentença proferida sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 183, §1º, e 186, §1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.719.656/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020, DJe 05.05.2020; TJES, AI 5008148-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024; TJES, AC 0000514-12.2019.8.08.0026, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de LUCAS LEITE DE MORAES, anulando a sentenca e sendo prejudicado o exame do merito de ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e por
LUCAS LEITE DE MORAES,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (ID
16396144
), que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.032,04, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora desde a data do acidente.

O réu
LUCAS LEITE DE MORAES
, em seu apelo (ID
16396151
), sustenta que:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar alegações finais;
(ii)
deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça; e
(iii)
no mérito, a existência de culpa concorrente, o que impõe a redução da condenação pela metade.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID
16396156
), a autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
por se tratar de ilícito extracontratual, o termo inicial tanto dos juros de mora quanto da correção monetária deve ser a data do efetivo desembolso da indenização securitária (10/05/2021), em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ; e
(ii)
a sentença deixou de observar os novos parâmetros de juros e correção estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID
16396160
), pugnando pelo desprovimento do recurso da seguradora.

A seguradora, em contrarrazões (ID
16396163
), argui

a necessidade de indeferimento da gratuidade de justiça ao réu, e o não conhecimento do recurso do réu quanto à tese de culpa concorrente, por se tratar de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5004667-68.2021.8.08.0014
APELANTE(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e LUCAS LEITE DE MORAES
APELADO(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e LUCAS LEITE DE MORAES
JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Colatina/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

I – PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO APELANTE LUCAS LEITE DE MORAES

Antes de adentrar no mérito recursal, verifico que o apelante LUCAS LEITE DE MORAES pleiteia, em suas razões recursais, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Ademais, como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
” (AgRg no AREsp 163.619/RJ).

No caso em tela, apesar da impugnação do apelado, o qual sustenta em contrarrazões que “
a parte apelante não junta qualquer meio de prova capaz de sustentar seu requerimento de gratuidade de justiça
”,
não vislumbro elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência do apelante
, considerando, ainda, que este está sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado.

Ante o exposto,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao apelante LUCAS LEITE DE MORAES, sendo dispensado, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal.

II – DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e por
LUCAS LEITE DE MORAES,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (ID 16396144), que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.032,04, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora desde a data do acidente.

O réu
LUCAS LEITE DE MORAES
, em seu apelo (ID 16396151), sustenta que:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar alegações finais;
(ii)
deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça; e
(iii)
no mérito, a existência de culpa concorrente, o que impõe a redução da condenação pela metade.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 16396156), a autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
por se tratar de ilícito extracontratual, o termo inicial tanto dos juros de mora quanto da correção monetária deve ser a data do efetivo desembolso da indenização securitária (10/05/2021), em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ; e
(ii)
a sentença deixou de observar os novos parâmetros de juros e correção estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 16396160), pugnando pelo desprovimento do recurso da seguradora.

A seguradora, em contrarrazões (ID 16396163), argui

a necessidade de indeferimento da gratuidade de justiça ao réu, e o não conhecimento do recurso do réu quanto à tese de culpa concorrente, por se tratar de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de ressarcimento de danos em que a seguradora apelante busca reaver valores despendidos com o conserto de veículo de segurado, no valor de R$ 25.032,04, após colisão traseira causada pelo réu em 29/03/2021.

O réu, embora citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia no ID 37210164. Posteriormente, passou a ser assistido pela Defensoria Pública Estadual (ID 16396079).

No dia 25/06/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida uma testemunha, e fixado o prazo comum de 15 dias para apresentação de alegações finais na forma de memoriais (Termo no ID 45515338).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, sem que a Defensoria Pública tivesse apresentado suas razões finais.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se, primordialmente, à legalidade da prolação de sentença sem a prévia intimação pessoal do Defensor Público para a apresentação de memoriais, bem como à ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, adianto que assiste razão ao apelante LUCAS LEITE DE MORAES quanto à nulidade processual arguida.

É cediço que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos do processo, a qual deve ser realizada por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme preveem o art. 183, § 1º, c/c 186, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

[...]

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público,
nos termos do art. 183, § 1º.

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal
em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

No caso em apreço, verifico que não houve qualquer expediente de intimação pessoal direcionado à Defensoria Pública para a apresentação das alegações finais.

Tal omissão configura manifesto cerceamento de defesa e flagrante violação ao princípio da isonomia processual (art. 7º do CPC), uma vez que a parte autora teve a oportunidade de apresentar seus memoriais (ID 46201172), enquanto ao réu foi tolhida essa faculdade processual.

Ressalte-se que a nulidade é absoluta e o prejuízo é patente, eis que a sentença julgou a pretensão de forma totalmente desfavorável ao réu.

Ademais, embora o Defensor Público estivesse presente na audiência de instrução em que o prazo para memoriais foi aberto,
tal fato não supre a necessidade da intimação pessoal
formalizada pela remessa dos autos ou cientificação eletrônica no sistema PJe para o início da fluência do prazo.

Assim já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso idêntico ao presente (destaquei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). IV.
Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "
a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento
, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível
(STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012). V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado em casos semelhantes, anulando sentenças proferidas sob as mesmas condições de ausência de intimação pessoal da Defensoria, inclusive em julgado desta Relatoria (destaquei):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELOS RÉUS DETERMINADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO
– DECISÃO ANULADA. 1. Em sendo a parte representada pela Defensoria Pública, devidamente habilitada nos autos, o prazo deverá ser contabilizado em respeito à prerrogativa da instituição, de modo que se iniciará somente com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 2.
No caso concreto, os autos deveriam ter sido remetidos para a Instituição, iniciando-se, nesse momento, o prazo para cumprimento da diligência determinada em audiência, já que a intimação pessoal do defensor público é indispensável para o pleno exercício contraditório, sendo patentes os prejuízos sofridos pela parte agravante.
3. Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da decisão. 4. Recurso provido. Decisão anulada. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008148-76.2024.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO.
NULIDADE PROCESSUAL.

DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteava reclassificação em processo seletivo regido pelo Edital nº 0012/2018, alegando não terem sido computados pontos relativos à sua experiência profissional por exigência não prevista no edital. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais configura nulidade processual; e (ii) verificar se a exclusão de pontos referentes à experiência profissional, por ausência de número do Código Brasileiro de Ocupação (CBO) na CTPS, é regular, considerando as regras do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. Comprovado que as intimações à Defensoria Pública foram realizadas apenas pelo Diário da Justiça, sem observância das normas legais, impõe-se a nulidade dos atos processuais a partir do primeiro ato não regularizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para anular os atos processuais realizados sem a intimação pessoal da Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização processual. Tese de julgamento: “
É nulo o processo quando ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais em que há obrigatoriedade, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000514-12.2019.8.08.0026, Relatora: Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 21/02/2025)

Paralelamente, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 959, fixou tese que, embora dirigida originariamente ao Ministério Público, aplica-se inteiramente à Defensoria Pública por paridade de prerrogativas (destaquei):

Tese Firmada

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência,
em cartório ou por mandado.

Informações Complementares

O Ministro Relator registrou que:
"o julgamento da controvérsia também implicará reflexos em feitos nos quais se discute a tempestividade de recurso interposto pela Defensoria Pública, cuja lei orgânica disciplina a intimação pessoal
nos mesmos moldes da Lei Complementar n. 75/93 (v.g. AgRg no REsp n. 1.298.945/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, DJe 15/2/2013, iter alia)" (decisão de afetação publicada no DJe 16/09/2016).

A diretriz jurisprudencial é clara: a ciência do membro da instituição em audiência não inaugura o prazo processual, o qual apenas se inicia com o ingresso formal dos autos na repartição administrativa do órgão. Destarte, embora o Tema trate da contagem prazo para impugnar decisão judicial, é viável a aplicação da diretriz por analogia ao caso dos autos.

Portanto, com o escopo de evitar nulidades e preservar o devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da falha na intimação e a consequente anulação do julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por LUCAS LEITE DE MORAES e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade e
ANULAR a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal do Defensor Público para a apresentação de alegações finais por memoriais, com o posterior prosseguimento do feito.

Prejudicado o exame de mérito de ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar